Tribunal: TJBA
Processo: 8068207-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068207-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MINERAÇÃO SÃO VICENTE LTDA

Advogado(s)
:
RHIANI SALAMON REIS RIANI, JULIANA ELIR DE CASTRO SANTOS

AGRAVADA: FMDC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDO FELDMANN, RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DE ATIVIDADE MINERÁRIA. DECISÃO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NOVA
DELIBERAÇÃO SOBRE A PROVA ANTERIORMENTE ORDENADA, DEPOIS DA ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMPORANEIDADE RECURSAL. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. CABIMENTO DO AGRAVO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988, DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE PROVA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO NO DIFERIMENTO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA
PERÍCIA PREVISTA DESDE A PETIÇÃO INICIAL COM QUESITOS ESPECÍFICOS SOBRE A POLIGONAL DOS 28 HECTARES. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO À ÁREA A SER OCUPADA E ALOCAÇÃO DE POSTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. P
ROVA TÉCNICA.
NECESSIDADE. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MAGISTRADO. DESTINA
ÇÃO
DAS PROVAS.
PODER DE MODULAÇÃO DO JUIZ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8068207-60.2024.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.